Tribunal: TRF3
Processo: 5015563-60.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
507/1197)

5015563-60.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA.

1. Tratando-se de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade judiciária está condicionada à comprovação de hipossuficiência financeira (Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça).

2. Os balanços contábeis, elaborados unilateralmente pelo contribuinte, não provam a incapacidade financeira atual.

3. Agravo de instrumento improvido. Prejudicado o agravo interno.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015563-60.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: NEOMATIC MECANICA DE PRECISAO - EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES - SP137816-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015563-60.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: NEOMATIC MECANICA DE PRECISAO - EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES - SP137816-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em embargos à execução fiscal, indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita.

A embargante, ora agravante, sustenta que não possui condições de arcar com as custas processuais. Teria acumulado prejuízo superior a um milhão de reais.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 73196766).

Agravo interno da agravante (ID 87435878), na qual reitera as razões recursais. Afirma que, no exercício de 2018, teria acumulado prejuízo superior a trezentos mil reais. As custas processuais, no caso, superariam vinte cinco mil reais.

Resposta (ID 82787206 e 89383651).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015563-60.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: NEOMATIC MECANICA DE PRECISAO - EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES - SP137816-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Tratando-se de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade judiciária está condicionada à comprovação de hipossuficiência financeira.

A Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No caso concreto, a agravante juntou relatório de execuções fiscais e ações trabalhistas pendentes (fls. 9/19, ID 71521707).

Apresentou cópia de balanço geral do exercício de 2016, no qual apontado prejuízo superior a um milhão e setecentos mil reais (fls. 24/26, ID 71521707).

O balanço geral do exercício de 2018 (ID 87635879) anota prejuízo de R$ 368.807,94.

Os balanços contábeis, elaborados unilateralmente pelo contribuinte, não provam a incapacidade financeira atual.

Ademais, a documentação prova melhora da situação contábil.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA.

1. Tratando-se de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade judiciária está condicionada à comprovação de hipossuficiência financeira (Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça).

2. Os balanços contábeis, elaborados unilateralmente pelo contribuinte, não provam a incapacidade financeira atual.

3. Agravo de instrumento improvido. Prejudicado o agravo interno. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.